Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000279-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
D
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 934.990.861-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE
MICOFENOLATO DE MOFETILINA

PARA TRATAMENTO DE NEUROMIELITE ÓPTICA - USO
OFF-LABEL
DE MEDICAMENTO QUE INTEGRA LISTA DO SUS - DISTINÇÃO COM TEMA 106 DO STJ - PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRO AO ESTADO.

1. O julgador não está vinculado à conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso - NatJus, à vista do princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC.

2. Tratando-se de medicamento padronizado pelo SUS, porém com finalidade diversa da pretendida (
off-label
), não é necessário o preenchimento dos requisitos do Tema n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente do próprio Órgão (RMS n.o 66.468/GO).

3. O profissional médico é aquele que detém melhores condições de prescrever o tratamento mais adequado, por acompanhar de perto a evolução do quadro da paciente, não sendo razoável obrigar a parte a aceitar tratamento diverso, quando ela própria suportaria os efeitos adversos em sua saúde.

4. O julgamento do RE 855.178/SE pela Suprema Corte não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal. Em se tratando de fornecimento de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Ente Estadual, mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n.o 793/STF.

5. Agravo de Instrumento provido. Tutela de urgência concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por
PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 1004168-49.2022.8.11.0010, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE JACIARA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi indeferida a tutela de urgência que visava o fornecimento do medicamento
“
micofenolato de mofetilina 500mg cp/dia
”
, por ser portadora de
“
neuromielite óptica
”
(id. 107129464, na origem).

Em suas razões (id. 154777662), a Agravante alega, em síntese, que
“
ao contrário do entendimento do juízo a quo, o tratamento prescrito pelo médico (...) é urgente, conforme se extrai dos laudos médicos colacionados aos autos. Ademais, a solicitação de tratamento com o medicamento prescrito pelo médico que assiste a agravante relata com clareza a gravidade do quadro clínico da agravante, bem como a necessidade da realização do tratamento com urgência
”
.

Ao final, postula a concessão do efeito ativo liminarmente, para compelir os Agravados a fornecerem imediatamente o tratamento prescrito pelo médico que a assiste, sendo a liminar confirmada na decisão de mérito.

O efeito ativo vindicado foi indeferido pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, douta relatora antecessora, em id. 155197682.

Intimados, os Entes Públicos agravados deixaram de contrarrazoar o Recurso
(id. 161894177).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, é pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que
“
a jurisprudência do STJ veda a concessão de medicamento off label pelo SUS
”
(id. 164909218).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o Grau, o registro de ciência da decisão agravada em 11/01/2023, com prazo para manifestação até 08/03/2023, tendo sido interposto o recurso em 12/01/2023, portanto, dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, c/c art. 186, ambos do CPC.

Isento de preparo, em razão da gratuidade de Justiça (id. 154790180).

Conclusos por redistribuição (id. 174996172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, foi interposto por
PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
contra a
decisão pela qual lhe foi indeferido o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE JACIARA
e do

ESTADO DE MATO GROSSO
, nos seguintes termos:

“(...)
In casu, verifica-se que não resta comprovado, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, porquanto, de acordo com o parecer do NAT (Id. 106846735),
o medicamento em questão, embora pertença à RENAME e faça parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS
, este é utilizado para os portadores de CID’s 10: Z941 (coração transplantado), Z944 (fígado transplantado) e, recentemente, foi incorporado para os CID’s: L93.0 (lúpus discoide), L93.1 (lúpus cutâneo subagudo), M32.1 (lúpus eritematoso – sistêmico – com comprometimento de órgãos) e M32.8 (outras formas de lúpus eritematoso disseminado - sistêmico), vejamos:

“[...]
Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Não Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão:
Este medicamento pertence à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e faz parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde,
responsabilidade da Secretaria Estadual
de Saúde
e existe cobertura assistencial no SUS, para os CID’s10: Z941 - Coração transplantado T862 - Falência ou rejeição de transplante de coração T864 - Falência ou rejeição de transplante de fígado T861 - Falência ou rejeição de transplante de rim Z944 - Fígado transplantado Z940 - Rim transplantado Recentemente incorporado para os CID ́s : L93.0 Lúpus discóide · L93.1 Lúpus cutâneo subagudo · M32.1 Lúpus eritematoso disseminado (sistêmico) com comprometimento de outros órgãos e sistemas · M32.8 Outras formas de lúpus eritematoso disseminado (sistêmico). (PORTARIA CONJUNTA No 21, de 01 de NOVEMBRO de 2022) [...]”.

(Id. 106846735 – grifo no original)

Outrossim, em consulta à bula do medicamento pleiteado, observa-se que, de fato,
não consta a doença da autora como indicação da bula, sendo tal tratamento, portanto,
off label
.

Portanto, não há evidências sólidas de que o emprego do fármaco seja a única solução a fim de promover o tratamento da doença que acomete a parte autora. “[...] Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: [...] não há estudos de qualidade adequada (ensaios clínicos randomizados controlados) que permitam saber quais desses imunossupressores é mais efetivo e seguro [...]”. (Parecer do NAT – ID. Id. 106846735 – sem grifo no original)

Ademais,
não foi comprovada a deficiência na prestação do serviço de saúde
, nem a impropriedade da política pública atualmente existente para fins de tratamento da doença em comento, de modo que deve ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS,
diante das incertezas que envolvem o resultado da ministração do medicamento em questão no caso da parte autora
. (...)

Consigne-se, por fim, no que tange à urgência, assim respondeu o NAT: “
Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência
do CFM?
Não
.”(Id. 106846735 – grifo nosso). Portanto, conclui-se
que restam ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, sendo incabível a concessão da tutela pleiteada
. Logo, o indeferimento da tutela de urgência é a medida escorreita. DISPOSITIVO
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada, porquanto ausentes os requisitos
previstos no art. 300 do CPC. (...)”
(id. 107129464, na origem)
(g.n.)

Em que pesem os argumentos traçados pelo Juízo
a quo

na decisão recorrida e naquela que negou o efeito ativo ao Recurso, entendo que assiste razão à Agravante, no caso
sub judice
. Se não, vejamos.

Do cotejo dos autos, constato que trata-se de professora da rede estadual de ensino, com 43 anos de idade e portadora de
“
neuromielite óptica
”
,
“
CID: G36
”
, apresentando quadro de
“
déficit visual com amaurose direita e déficit incompleto à esquerda. Com tetraparestesia
(...)
parestesias e paresia em membros inferiores, com dificuldade de deambulação
(...)
com cefaleia atual
”
, necessitando do uso diário de
“
micofenolato de mofetila, 500mg
”
para o tratamento (id. 106499640, p. 6/8).

Da Nota Técnica expedida pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico deste Tribunal (id. 106846735, p. 4, na origem), consta que:

“(...)A
Neuromielite óptica
(NMO), também conhecida como doença de Devic, é uma doença autoimune do sistema nervoso central, que afeta predominantemente o nervo óptico e a medula espinhal. Na NMO, o sistema imune ataca equivocadamente células saudáveis e proteínas do corpo, mais frequentemente da medula espinhal e dos olhos. Os indivíduos desenvolvem neurite óptica, que causa dano ocular e perda da visão, e também desenvolvem mielite transversa, que causa fraqueza ou paralisia dos membros superiores e inferiores, além de parestesias e de perda do controle da bexiga e intestino. Também podem ocorrer soluços, náuseas e vômitos, devido ao envolvimento de parte do cérebro que controla o vômito.
Não há cura para a NMO
. Há medicamentos que são usados na tentativa de se tratar os surtos da doença, isto é, os seus ataques agudos, e medicamentos usados para se tentar prevenir as recidivas da doença.
Os ataques agudos costumam ser tratados com corticoides intravenosos seguidos de plasmaférese. Já para a prevenção de ataques recorrentes, utilizam-se medicamentos imunossupressores
. Entretanto, não há estudos de qualidade adequada (ensaios clínicos randomizados controlados) que permitam saber quais desses imunossupressores é mais efetivo e seguro” (g.n.)

Ressalte-se que, a despeito do parecer contrário do referido Núcleo de Apoio Técnico, é certo que o julgador não está vinculado à conclusão daquele departamento, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado consagrado no art. 371 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
”

Nesse mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA ALERGIA -
PARECER DO NAT CONTRÁRIO AO FORNECIMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO ESPECIALISTA
- MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR SIMILAR QUE TENHA MESMA COMPOSIÇÃO - CASO PERMANEÇA A NECESSIDADE - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - RECURSO PROVIDO. O Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Infere-se, portanto, não ser imprescindível a avaliação de parecer técnico emitida pelo NAT
. Restou devidamente comprovada a urgência e necessidade do tratamento indicado pelo profissional Dr. Alonso Alves Filho (CRM/MT 1261), aliada a hipossuficiência da família, a procedência da ação era medida que se impunha. Sendo assim, certamente, o laudo médico informado serve de referência para comprovação da urgência, tendo em vista que o médico que acompanha o paciente possui melhores condições de avaliar o caso.”
(TJMT. N.U 0001151-08.2017.8.11.0039, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/09/2022, DJe 04/10/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONCESSÃO DE CIRURGIA (...)
PARECER DO NAT CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO
- DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA NA OBTENÇÃO DE LAUDO MÉDICO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDOS, RELATÓRIOS, EXAMES E PRONTUÁRIOS - PERICULUM IN MORA INVERSO CARACTERIZADO - DEVER CONSTITUCIONAL - REQUISITOS PRESENTES - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO À SAÚDE - AGRAVO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado.
O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas de orientação
, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016): “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.”
O profissional que acompanha o paciente é quem possui as melhores condições de indicar o tratamento adequado, devendo a declaração de médico especializado prevalecer
. Urgência do tratamento atestada pelo médico. Há que se considerar ainda a hipossuficiência da paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados. A preservação do bem maior do ser humano, qual seja, o direito à vida, afasta qualquer postura tendente a negar a consecução da cirurgia pretendida pela parte. Hipótese em que, presentes os requisitos legais necessários à concessão da tutela antecipada requerida pela parte.”
(TJMT. N.U 1007476-65.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/02/2020, DJe 27/02/2020) (g.n.)

De todo modo, consta da conclusão do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário que o
“
medicamento
pertence
à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e faz parte do Componente Especializado de Assistência Farmacêutica no SUS estruturado pelo Ministério da Saúde, responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde
”
, sendo que o que se pretende é utilizar o referido fármaco para doença diversa daquelas previstas pelo SUS, ou seja, uso
“
off-label
”
(id. 106846735, na origem).

Entretanto, em documento publicado recentemente pelo Ministério da Saúde (maio/2023), verifica-se que existem ensaios clínicos em andamento com o objetivo de avaliar a eficácia e segurança de medicamentos para o tratamento de pacientes portadores de
“
neuromielite óptica
”
, também conhecida por
“
DENMO
”
ou
“
doença de Devic
”
, onde consta que:

“(...) A doença do espectro da neuromielite óptica (DENMO) é uma doença autoimune e inflamatória desmielinizante do sistema nervoso central associada a episódios de neurite óptica (inflamação do nervo óptico), mielite transversa (inflamação na medula espinhal) e outras manifestações neurológicas que podem mimetizar a esclerose múltipla.
Caracteriza-se por surtos (conhecidos também como ataques) que causam perda de visão e incapacidades graves que podem levar ao óbito
. (...) Embora vários medicamentos sejam considerados eficazes para DENMO,
não há algoritmos de tratamento ou esquemas terapêuticos amplamente aceitos e suportados por altos níveis de evidência
. Diferentes alternativas terapêuticas foram recentemente aprovadas para o tratamento do DENMO no mundo, incluindo o rituximabe, o tocilizumabe, o eculizumabe e o inebilizumabe3,4,12.
No Brasil, até o momento, a única alternativa terapêutica aprovada para o DENMO pela Anvisa é o inebilizumabe
.
No Brasil, não há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) instituído para DENMO pelo Ministério da Saúde
. No entanto, foram identificadas na literatura uma cartilha de informações sobre a doença produzida pela Associação Brasileira de Neuromielite Óptica e um consenso de recomendações para o manejo e tratamento do DENMO na prática clínica da América Latina. (...)” (Monitoramento do Horizonte Tecnológico #04/2023. Inebilizumabe para o tratamento da doença do espectro da neuromielite óptica, maio/2023, encontrado em:
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/radar/2023/Alerta_MHT_inebilizumabe_doenadoespectrodaneuromielitepticaDENMO.pdf
, acesso 15/08/2023).
(g.n.)

De fato, o uso de
“
micofenolato mofetil
”

para o tratamento da
“
neuromielite óptica
”
pode ser constatado também por meio do e-NatJus, plataforma digital disponibilizada pelo CNJ que compila um banco de dados nacional abrigando pareceres e notas técnicas emitidos pelos Núcleos de Apoio Técnico do Judiciário de todo o país, a exemplo da Nota Técnica n.o 59158, onde consta que:

“(...) Dentre as alternativas avaliadas, o
micofenolato mofetil
foi melhor tolerado, com menor número de eventos adversos. Sendo assim, concluiu-se que o rituximabe e o
micofenolato mofetil são recomendados no tratamento de NMO
(...)” (Nota Técnica n.o 59158, NatJus/RS, TelessaúdeRS-UFRGS, obtido em:

https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?idNotaTecnica=59158
) (g.n
.
)

Portanto, no caso destes autos e dos documentos juntados à inicial, constato que restou demonstrada a imprescindibilidade do uso contínuo do referido medicamento (id. 106499640) como forma de prevenir os surtos de DENMO e diminuir a incapacidade da Agravante, que tem que conviver com essa doença, até o momento incurável.

Com efeito, ainda que se trate de uso

“
off-label
”
- uma vez que o medicamento consta na lista do SUS, no entanto, para o tratamento de doenças diversas -, é importante ressaltar que o profissional médico que assiste à Agravante é quem detém melhores condições de prescrever o tratamento mais adequado, por acompanhar de perto a evolução do seu quadro de saúde, não sendo razoável obrigá-la a aceitar tratamento diverso, quando ela própria suportaria os efeitos adversos em sua saúde.

Nesse sentido:

“(...) O entendimento dominante nesta Corte é de que
é abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário
, ainda que ministrado em ambiente domiciliar e
independentemente de figurar no rol da ANS
, tendo em vista a natureza meramente exemplificativa deste
. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do REsp no 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021,
reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos
. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.949.033/SP, Relator: Min.
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, j. 27/6/2022, DJe 29/06/2022) (g.n.)

Em caso semelhante já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE
MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO
-
MICOFENOLATO MOFETIL
- AÇÃO AJUIZADA POR ADVOGADO PARTICULAR - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA ILIQUIDA - SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -
SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE

- AFASTAR A COMINAÇÃO DE MULTA - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - APELO DESPROVIDO. 1.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de tratamento médico, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto
. Estando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a recusa do Estado de fornecê-lo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário. (...) Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição para retificar afastando a ressalva de multa diária, haja vista o cumprimento da obrigação. 5. Apelo desprovido. Sentença parcialmente retificada.”
(TJMT. N.U 0057127-33.2013.8.11.0041, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/01/2019, DJe 31/10/2019) (g.n.)

Neste ponto, importante proceder à distinção entre o entendimento firmado no Tema n.o 106 do STJ e a situação fática dos autos, na qual o medicamento prescrito, registrado na ANVISA, é integrante da política nacional de dispensação, porém, para doenças diversas da tratada na hipótese.

É que o referido Tema dispõe que:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
(STJ. Tema n.o 106.
Leading case
: REsp n. 1.657.156/RJ, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (g.n.)

Contudo, no caso
sub judice
, por se tratar de medicamento já incorporado pelo SUS, não é necessário o preenchimento dos requisitos do referido Tema n.o 106/STJ, como se pode ver da jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS. TÉCNICA DA DISTINÇÃO ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DO RECURSO ESPECIAL N. 1.657.156 (TEMA 106). DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. (...) II - O Tribunal a quo denegou a ordem com fundamento no descumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156/RJ, submetido a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 106/STJ). III - A circunstância dos autos,
por veicular pretensão de fármaco já incluído nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas elencados pelo Ministério da Saúde no âmbito do SUS
, não se submete às balizas fixadas na referida tese.
IV -
Necessária a realização de
distinção

entre o entendimento firmado no aludido precedente vinculante e a situação fática dos autos, na qual o medicamento prescrito (ácido zoledrônico),
registrado na ANVISA
, é integrante da política nacional de dispensação, sendo, pois, o seu
fornecimento desvinculado do preenchimento das exigências delineadas no tema 106/STJ
. V - Nesse panorama, o quadro clínico da paciente associado às contraindicações medicamentosas decorrentes de doença prévia, evidenciados pelos exames e diagnósticos médicos que instruem a inicial, são suficientes à formação do convencimento acerca da necessidade de utilização off label do medicamento pleiteado. (...)”
(STJ. RMS n. 66.468/GO, Relator Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022) (g.n.)

Diante desse quadro, cediço que qualquer um dos Entes Públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento de saúde, nos termos do art. 196 c/c art. 23, I, ambos da Constituição Federal, conforme inclusive tese fixada no Tema n.o 793 pela Suprema Corte no julgamento do RE 855178,
in verbis
:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”
(STF.
Leading case:
RE 855178 ED, Relator: Min. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 23/05/2019, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-090, p. 16-04-2020) (g.n.).

Frise-se que a tese fixada em regime de repercussão geral em nenhum momento extinguiu a solidariedade entre os entes públicos Municipal e Estadual. Aliás, é preceito constitucional que a saúde é direito de todos e dever do Estado
“
lato senso
”
(art. 196, da CF).

Em verdade, o STF reafirmou a responsabilidade
solidária
dos entes públicos, de maneira que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

Nesse sentido, trago à colação:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE PESSOA ADULTA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MOTORA E RETARDO MENTAL.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS
.
COPARTICIPAÇÃO DO AUTOR NO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. 3.
O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
”. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(TJRS. Apelação Cível no 50113784820208210019, Terceira Câmara Cível, Relator:
Leonel Pires Ohlweiler
, j. 25/08/2022) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
-
COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
- MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO RE 855.178-SE (TEMA 793) - RECURSO PROVIDO.
A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável
, segundo as regras de repartição de competências.”

(TJMS. Agravo de Instrumento no 2000009-15.2023.8.12.0000, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator: Des.
Luiz Tadeu Barbosa Silva
, j. 17/02/2023) (g.n.)

É sabido que o SUS - Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: procedimentos de alta complexidade/alto custo (UNIÃO); alta e média complexidade (ESTADOS) e ações básicas e as de baixa complexidade (MUNICÍPIOS), o que evita que determinado Ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de arcar com prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda a sua organização político-institucional.

Portanto, pelos motivos acima alinhavados, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado,
primeiro
, ao Ente Estadual, mas não
“
somente
”
a ele, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n.o 793 do STF.

Frise-se que não se está aqui a eximir o
MUNICÍPIO DE JACIARA

do cumprimento da liminar, uma vez que o direcionamento, em obediência ao Tema n.o 793/STF atende à devida repartição de competência,
mas não elide a sua responsabilidade
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIORITARIAMENTE E NÃO EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTADUAL -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
-
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL
- RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).
A decisão monocrática atacada determinou o direcionando do cumprimento da obrigação prioritariamente e não exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser este o responsável por tal fornecimento na prática.
Restou claro na decisão combatida que o cumprimento prioritário da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, não exime a obrigação do Município de Cuiabá, de acordo com a devida repartição, caso não seja cumprida pelo Ente Estadual
. Não há que se falar em retratação da decisão agravada.”

(TJMT. N.U 1018899-80.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023) (g.n.)

Em caso análogo é o recente julgado deste Sodalício com o mesmo entendimento, confira-se:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOCATE - ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA
- OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS -
DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO - TEMA 793, DO STF - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso

e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.”
(TJMT. N.U 1010326-53.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/07/2023, DJe 17/07/2023) (g.n.).

Logo, considerando os elementos coligidos aos autos, constata-se que, tendo a Agravante demonstrado satisfatoriamente a necessidade e urgência do
uso
do medicamento, há que se dar provimento ao presente Recurso, reformando a decisão que lhe negou a antecipação de tutela de urgência na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que os Entes Públicos demandados forneçam o medicamento
“
micofenalato de mofetila
”
a
PATRICIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
, direcionando o cumprimento da tutela de urgência
primeiro
ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos do Tema n.o 793 do STF, sem prejuízo da solidariedade do
MUNICÍPIO DE JACIARA
, em caso de descumprimento daquele.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023